Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS A TERCEIRO. ANTERIOR À LEI DISTRITAL No 3.877/06. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À ÉPOCA DO ATO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PODERES PARA ADQUIRIR O BEM. CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. IMÓVEL REGISTRADO. CEDENTE NÃO LOCALIZADO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM FAVOR DE HERDEIRO DA CESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Decreto Distrital 11.476/89, com objetivo de assentar a população de baixa renda e para promoção de justiça social, autorizou a transferência de pessoas residentes em área invadidas no DF para loteamentos semi-urbanizados (art. 1o). A ocupação do lote é realizada por concessão de uso, sujeito a pagamento de taxa de ocupação (art. 3o). A Lei Distrital 770/94 autorizou a doação dos lotes integrantes de Programa de Assentamento de População de Baixa Renda aos legítimos ocupantes.
2. A Lei Distrital 3.877/06 – que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal – determinou a proibição de transferência a terceiros da posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo, enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário (art. 10).
3. A proibição de transferência da posse dos imóveis a terceiros foi estabelecida após a edição da lei distrital no ano de 2006. Portanto, não há como aplicar a lei retroativamente para anular as transferências realizadas antes da proibição legal. Segundo o postulado do tempus regit actum, a norma aplicável é a vigente à época em que o ato foi realizado.
4. Na hipótese, o uso do imóvel foi concedido, em 1994, aos beneficiários do programa habitacional pela extinta SHIS (atual CODHAB). Não houve exigência de taxa de ocupação nem de financiamento. Os beneficiários, em 1999, cederam os direitos possessórios do imóvel a Joana, que faleceu em 2018.
5. O procedimento de regularização foi iniciado em 2014. Na matrícula do imóvel consta como proprietário o Distrito Federal. A CODHAB informou que já existe escritura lavrada em nome dos beneficiários originários. Todavia, não houve registro desta escritura.
6. A procuração pública concedeu poderes especiais à mandatária (cessionária) para “adquirir” o imóvel. A procuração tem caráter irrevogável e irretratável, além de isentar a mandatária de prestação de contas. Os recibos corroboram a alegação de que o negócio jurídico celebrado entre as partes foi de venda dos direitos possessórios do imóvel. O conjunto probatório indica que a procuração outorgada à cessionária é em causa própria e, por isso, não se extinguiu com sua morte.
7. O negócio jurídico celebrado não é uma promessa de compra e venda, pois o beneficiário originário não era proprietário do imóvel, mas mero detentor da posse. Todavia, a CODHAB informou que já existe escritura do imóvel (não registrada) em nome dos beneficiários originários, pois o bem foi doado a eles.
8. Já registrado e matriculado o imóvel, nada impede que o instituto da adjudicação compulsória seja utilizado, por analogia, para resolver a situação de irregularidade do bem. O apelante comprovou a existência do negócio jurídico e a regularidade da cadeia dominial. Não há dívidas relativas ao imóvel junto à CODHAB. A recusa à escrituração definitiva ocorreu judicialmente. Portanto, estão preenchidos os requisitos para que seja realizada a adjudicação compulsória. Precedentes do TJDFT.
9. Recurso conhecido e provido. Invertido o ônus da sucumbência. Honorários majorados.